Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ZELIA FLAUZINA DE PAULA EXECUTADO: LAURA YOOKO YAMAMURA, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, ANDRE CARLOS DA SILVA, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O O Distrito Federal na petição de ID 33068602 anuiu com os valores depositados pelo executado ANDRÉ CARLOS DA SILVA e requereu, em relação a essa parte, a extinção do feito pelo pagamento. Desse modo, homologo o pedido do Distrito Federal e declaro extinto o cumprimento de sentença em relação a ANDRÉ CARLOS DA SILVA, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Promova a Secretaria a anotação da extinção parcial. Oficie-se à instituição financeira para a realização da transferência dos valores depositados pelo executado ANDRÉ CARLOS DA SILVA, na forma requerida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator